Tribunal: TJDFT
Processo: 0702317-90.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS QUALIFICADAS PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DA TURMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALEMTE PROVIDO.

1. Evidenciadas a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao réu impõe-se a manutenção da condenação.

2. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica a palavra da vítima, quando harmônica e coesa e amparada pelos outros elementos de prova dos autos, mostra-se suficiente para amparar a condenação.

3. Em relação aos danos morais arbitrados na origem, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), se monstra desproporcional, o qual deve ser reduzido conforme orientação da jurisprudência da turma.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.